Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACESSÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MONTANTE EXCESSIVO. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por constituir a sucumbência recíproca pressuposto específico de admissibilidade do recurso adesivo, a sua ausência importa em inadmissibilidade recursal, nos termos do § 1.°, do art. 997, do Código de Processo Civil.
2. Verificado que o julgador apresentou os fundamentos legais, inclusive com doutrina e jurisprudência, que o levaram concluir, no exame da causa debendi, que o débito executado teve por origem outras notas promissórias anteriores, firmadas em contratos de factoring, ainda que nelas não constassem o nome do Embargado como avalista, não prospera a preliminar de nulidade da sentença, por ter incorrido em omissão, contradição e falta de fundamentação legal ou afronta ao disposto no artigo 489, do Código de Processo Civil.
3. É faculdade do juiz, ante o princípio do livre convencimento motivado, deferir, ou não, a produção de outras provas, requerida pela Apelante, de modo que se considerar suficiente a prova documental para prolação de sentença, esse fato, isoladamente, não implica em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório.
4. Ainda que a nota promissória não se enquadre na categoria de título causal, é possível a discussão da sua causa debendi, máxime quando verificado que não houve circulação do título, por ter servido como garantia de pagamento de uma dívida entabulada entre as partes.
5. “(...) a natureza do contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso" contra o faturizado” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).
6. Caso se comprove que houve emissão de nota promissória como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring, deve o julgador reconhecer esse título inexigível em relação ao avalista, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato de faturização, eximindo o faturizador da assunção dos riscos pela inadimplência dos títulos contratados.
7. Tendo o Embargante, ora recorrido, se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, não prevalece a tese defensiva de existência de 2 (duas) relações negociais distintas, ocorridas em 2009 e 2013, com sucessivas renegociações e emissões de notas promissórias substitutivas, findando em 2016 com a emissão da nota promissória, objeto da presente execução.
8. Constatado que, ante o inestimável proveito econômico, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em observância aos parâmetros definidos nos incisos do § 2.° do art. 85 do CPC, não prosperam os pedidos de revisão/redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, com base na mera alegação de que foi arbitrado com excesso, bem como de redução dos honorários sucumbenciais para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da execução.
9. Apelação Principal da Embargada conhecida e desprovida e Apelo Adesivo do Embargante não conhecido. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa afastadas.